Tribunal: TJDFT
Processo: 0744120-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS HOSPITALARES. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$8.366,36 e condená-la ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da cobrança; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iv) subsidiariamente, redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e, em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), é cabível o efeito suspensivo ao recurso, hipótese diversa dos autos.
4. Inovação recursal. A ré/recorrente foi citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. O recurso, em consequência, deve ser recebido apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando que a quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto quando se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. O enfrentamento das demais matérias, não debatidas na instrução processual, configura supressão de instância (Acórdão 1929118, 0705434-57.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024).
5. O simples envio de cobrança indevida, desacompanhado de negativação do nome da autora ou qualquer restrição creditícia, não configura, por si só, ofensa significativa aos direitos da personalidade, de forma que justifica a adequação do valor. Ademais, o filho da autora recebeu o tratamento adequado, remanescendo apenas o aborrecimento pela cobrança indevida, que foi solucionada com a declaração de inexistência do débito (Acórdão 2000857, 0817642-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.).
6. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. X; CPC, arts. 10 e 1.013, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 20, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929118, 0705434-57.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 2000857, 0817642-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.